Tribunal: TJSP
Processo: 0009004-66.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto qualificado tentado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas – Pena-base fixada no mínimo legal de 02 anos, afastado o aumento em razão de "personalidade voltada ao crime" – Escalada comprovada – Afastada a qualificadora do repouso noturno - Regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos - Penas declaradas extintas pelo Juízo de

Ementa:
Furto qualificado tentado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas – Pena-base fixada no mínimo legal de 02 anos, afastado o aumento em razão de "personalidade voltada ao crime" – Escalada comprovada – Afastada a qualificadora do repouso noturno - Regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos - Penas declaradas extintas pelo Juízo de Execuções Criminais – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.